Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-25.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ OU PORNOGRAFIA. ART. 218-C, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. VALORAÇÃO DA PALAVRA DA VÍTIMA. PROVAS DIGITAIS. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Assistente da Acusação contra sentença que absolveu o réu da imputação do crime previsto no artigo 218-C, § 1o, do Código Penal, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e o dolo na divulgação não consentida de imagem íntima da vítima; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais em caso de condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, apresenta especial valor probatório quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova constantes dos autos.
4. As provas documentais e digitais, especialmente aquelas decorrentes da quebra de sigilo de dados telemáticos, demonstram que a conta utilizada para a divulgação da imagem íntima estava vinculada ao réu, não se sustentando a tese de autoria por terceiros.
5. Os depoimentos colhidos em juízo corroboram a versão apresentada pela vítima e evidenciam a conduta voluntária e consciente do acusado na divulgação da imagem íntima sem consentimento.
6. As capturas de tela e demais provas apresentadas pela defesa mostram-se frágeis e inconsistentes, não sendo aptas a afastar o conjunto probatório produzido pela acusação.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 218-C, § 1o; CP, arts. 59, 61, II, “f”, 65, I, e 44; CPP, arts. 155, 156, caput, 386, III e VII, e 387, IV; CF/1988, art. 93, IX; Lei no 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1952385, 0704383-42.2023.8.07.0021, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; STJ, REsp no 1.643.051/MS e REsp no 1.675.874/MS, 3a Seção, rito dos repetitivos.